Tribunal: STF
Processo: RE 614152
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com ementa assim redigida: 



    EMBARGOS DECLARATORIOS - ACÓRDÃO QUE CONTÉM ERROS DE DATAS - CORREÇÃO ADMISSÍVEL - LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 - INÍCIO DA SUA VIGÊNCIA.



    1 - Contendo o acórdão visíveis erros de datas, ao fazer referência ao termo inicial de vigência da Lei Complementar n° 118/2005, cabe sua corrigenda pela via dos embargos declaratórios.



    2 - Embargos acolhidos para retificar o voto e a ementa do acórdão para retificação desses erros. 



    3 - O art. 3º da Lei Complementar n° 118/2005 aplica-se a todos os requerimentos administrativos formulados ou ações ajuizadas a partir do dia 9/6/2005, pouco importando que os fatos geradores dos tributos indevidamente recolhidos sejam anteriores a essa data.



    4 - Aos requerimentos e ações ajuizadas antes de 9/6/2005, aplica-se o prazo de 10 (dez) anos para a devolução do indébito.



    A recorrente argumenta aplicáveis os arts. 3º e 4º da Lei Complementar n. 118/2005, com o reconhecimento da prescrição quinquenal, no caso concreto.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o Tema n. 4/RG, RE 566.621, ministra Ellen Gracie, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à aplicação retroativa da Lei Complementar n. 118/2005, em acórdão assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.



    Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN.



    A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.



    Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.



    Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.



    A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. 



    Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.



    O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.



    Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.



    Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. 



    Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados.



    Recurso extraordinário desprovido.



    (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 4/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator